Tribunal: TJSP
Processo: 9000162-31.2019.8.26.0047
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000738964
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000162-31.2019.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é agravante JOB ALBERT
FROSSARD, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000162-31.2019.8.26.0047 -Voto no 36679
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO no: 9000162-31.2019.8.26.0047 VOTO no 36.679
COMARCA: Assis
JUÍZO DE ORIGEM: Vara das Execuções Criminais
EXECUÇÃO PENAL no: 1.123.301
AGRAVANTE: JOB ALBERT FROSSARD
AGRAVADO: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VISTOS.
JOB ALBERT FROSSARD agrava da respeitável
decisão que lhe negou progressão ao regime semiaberto.
Sustenta
estarem
preenchidos
os
requisitos
necessários para a obtenção do benefício.
Contrariado o recurso e mantida a decisão, a douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo improvimento.
É o relatório.
O
recurso
resta
prejudicado,
pois,
segundo
informações obtidas junto ao banco de dados INTINFO, o sentenciado
encontra-se em regime ABERTO desde 10/07/2020.
Diante do exposto, julga-se prejudicado o presente
recurso.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora